Tribunal: TJMT
Processo: 0004628-19.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0004628-19.2014.8.11.0015
APELANTE: A. DE ALMEIDA & CIA LTDA
APELADO: CARLOS APARECIDO DA SILVA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO VALOR DEVIDO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" (REsp 1646192/PE)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004628-19.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS APARECIDO DA SILVA - CPF: 490.177.139-68 (APELADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), A. DE ALMEIDA & CIA LTDA - CNPJ: 09.549.688/0001-38 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), MARIA PAULINA SIMILLI DA SILVA - CPF: 768.940.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO VALOR DEVIDO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a
quantidade de pedidos

requeridos na demanda
e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica
sucumbência
recíproca"
(
REsp 1646192/PE)

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, declarando que a dívida da embargante é de R$16.723,26, que deverá ser compensada pelos defeitos apresentados na obra e indicados na perícia, os quais serão apurados em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a citação e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, devendo cada uma arcar com 50% das referidas verbas, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade em relação à requerente por ser beneficiária da justiça gratuita (id 126485805-pág. 06/07).

A apelante aduz que houve equívoco na sentença, uma vez que o laudo pericial chegou no valor de R$16.723,26 já compensando os serviços que deveriam ser corrigidos, bem como incluiu nesse valor os serviços e materiais que foram pagos pelo embargante/apelado.

Sustenta que sua sucumbência foi mínima, visto que postulou o recebimento de R$21.730,00 e o Juízo
a quo
concluiu que a dívida era de R$16.723,26, devendo a parte adversa arcar com os ônus sucumbenciais em sua integralidade (id 126485805 – pág. 11/22).

Intimada, a parte não apresentou contrarrazões (id 126485805-pág. 26.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Ressai dos autos que as partes firmaram um contrato de serviços de construção por empreitada onde a apelante se comprometeu a construir uma obra residencial conforme projeto apresentado e aprovado pela Caixa Econômica Federal, cujo valor era de R$50.400,00 e os pagamentos seriam feitos de acordo com o cronograma físico e financeiro (id 126485804-pág. 22/24).

A apelante ingressou com a Execução afirmando que o apelado deixou de efetuar o pagamento de R$21.730,00 e aquele, por sua vez, em Embargos do Devedor, argumentou que a empresa não realizou a obra por completo e nem de modo adequado, com material de péssima qualidade, tendo que contratar outro profissional para regularizá-la.

Como relatado, a lide foi julgada parcialmente procedente e a questão a ser dirimida é se houve equívoco realmente do Juízo
a quo
em relação ao valor estabelecido na sentença como devido pelo apelado.

A conclusão do laudo pericial, que constatou a existência de inúmeros defeitos na obra, foi a seguinte:

“1. O embargante às folhas 12 alega que efetivou pagamento ao embargado no valor de R$30.500,00 e apresentou cópias dos recibos de pagamento às folhas 72 no valor de R$2.500,00, às folhas 73 um recibo no valor de R$10.730 e às folhas 74 dois recibos, sendo um no valor de R$11.839,00 e outro no valor de R$5.000,00, a soma destes recibos tem como resultado o valor de R$30.069,00. Deste modo, há uma inconformidade.

2. o Valor que o embargante efetivamente deve ao embargado em março de 2011 é de R$16.723,26;

3. Para ser aceita a construção de forma satisfatória, deverão ser sanadas as inconformidades apontadas neste laudo;

4- O embargante executou algumas modificações no projeto original desta casa, deste modo, onde houveram modificações, não foram considerados (modificação da calha, tubo condutor de água pluvial da água de chuva advinda do telhado do banheiro).”

Verifica-se que não houve equívoco na sentença, porquanto, apesar do perito ter constatado que a dívida do apelado é de R$16.723,26, afirmou em seguida que os defeitos apontados devem ser sanados.

Quanto à alegação da apelante de que sua perda foi mínima e, por esta razão não deveria responder pelos ônus sucumbenciais, não lhe assiste razão.

A Ação foi julgada parcialmente procedente e dos
R$21.730,00 p
leiteados, foram deferidos
R$16.723,26, portanto,
a sucumbência foi de 30%, o que justifica a imposição do ônus da sucumbência na proporção da derrota de cada parte.

Segundo o STJ,
"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a
quantidade de pedidos

requeridos na demanda
e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica
sucumbência
recíproca"
(
REsp 1646192/PE
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Com relação à fixação dos honorários advocatícios,
"a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito".
Precedentes. 2. No caso dos autos, após o julgamento de ambos os recursos especiais, dos quatro pedidos deduzidos pela agravante, apenas três foram julgados procedentes, razão pela qual não há se falar em sucumbência mínima. 3. Nesse cenário, imprescindível proceder ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais fixados pela origem, englobando as custas, despesas e honorários advocatícios. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1814264 SP 2019/0142313-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam divididas proporcionalmente entre as partes, ficando a apelante responsável por 30% e o apelados por 70%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022